Tribunal: STF
Processo: RE 1500105
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — SERVIDOR MUNICIPAL —APOSENTADORIA ESPECIAL — Agente de serviços gerais —Direito à aposentadoria especial — Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal — Inexistência de lei específica que não pode impedir o servidor de ver o seu tempo de serviço contado de forma especial — Utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência — Art. 57 da Lei nº 8.213/91 — Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça — Direito à aposentadoria especial, contudo, que não garante, automaticamente, o direito à integralidade e à paridade — Autor que não preencheu o requisito de tempo de contribuição previsto pela Emenda Constitucional nº 47/03 como regra de transição — Termo inicial da concessão da aposentadoria e do consequente pagamento dos proventos que não pode retroagir à data do requerimento, sob pena de pagamento cumulativo de vencimentos e proventos ao autor referentes ao mesmo cargo (artigo 37, § 10, da CF) — Sentença parcialmente reformada Recurso provido (doc. 13, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 1°, III, e 37, § 10, da mesma Carta, sob o argumento de que possui o direito de receber os proventos de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria em análise, tem assinalado que a controvérsia é infraconstitucional e que sua resolução demanda o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.318.338 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/9/2021 — grifei). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 



    2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que ‘o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.’ Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.401.016 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.377.312 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/6/2022 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.461.606 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 — grifei).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.462.761/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11/6/2024; ARE 1.457.575/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/10/2023; ARE 1.451.436/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29/8/2023; ARE 1.476.525/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/2/2024; e ARE 1.474.343/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator